Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724521-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: WILLIAN LEITE CORTES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17847543) interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravado, rejeitou a impugnação da ré por entender estar preclusa. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 67140968 dos autos de referência): Pela decisão ID 62309330 se deferiu o pedido de produção da prova pericial solicitada por ambas as partes e nomeou a perito. Aludida decisão encontra-se preclusa, conforme certidão ID. 54379521, não cabendo mais discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, sendo certo que à requerida corresponde a metade dos valores devidos. Após sucessivas nomeações, a perita nomeada em ID. 65557082 aceitou o encargo e propôs o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (ID 66325794). A parte autora manifestou sua anuência com os valores fixados em ID. 66497035, e a parte ré em ID. 66762489, além de apresentar argumentação em relação à fixação do ônus dos honorários sucumbenciais, matéria esta já preclusa conforme acima ressaltado, manifestou-se pela fixação de honorários em seu desfavor em R$ 370,00 Decido. Por se tratar de matéria preclusa, rejeito à impugnação apresentada pela requerida, a qual deverá arcar com o pagamento de 50% dos honorários periciais a serem fixados. Em relação ao referido ponto, inicialmente, esclareço que não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais. Assim, considerando a extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, em cotejo com as com as justificativas apresentadas pelo perito (ID 65557082), considerando ainda que alegações apresentadas pela ré em sua manifestação não possuem fundamentação capaz de justificar a redução dos valores pretendidos pela expert a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta a recorrente, em suma, que o pagamento deve ser arcado pela parte agravada ou, subsidiariamente, pelo Estado ou repartido entre os litigantes, nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, em virtude de a parte agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça, a necessidade de fixação dos honorários periciais até o limite de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento em relação à parte que se insurge sobre a produção de prova pericial e rateio dos honorários. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 67140968 dos autos de referência), a bem da verdade é que a recorrente busca a reforma do decisum que determinou a elaboração de perícia e divisão das despesas do profissional (ID 62309330). Reveja-se o teor do decisório: Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Não há vícios ou irregularidades a serem sanados. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Nessa fase processual, há que se proceder à analise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. Perscrutando os autos, percebe-se a regularidade adjetiva do processo, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos ao seu desenvolvimento válido, destacando que as partes têm capacidade processual, estão devidamente representadas nos autos, e o Juízo é competente para conhecer, processar e julgar o conflito intersubjetivo de interesse. De outro lado, restam delineadas as condições da ação, porquanto se infere a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, de demandar e de ser demandado, e há evidente interesse de agir, configurado pela necessidade de invocar a prestação jurisdicional, bem como a sua utilidade. Ressalte-se que possibilidade jurídica do pedido, de acordo com a nova dinâmica processual inserida pelo Novo Código de Processo Civil, é apreciada por ocasião da apreciação do mérito da causa. Não se vislumbra, outrossim, qualquer irregularidade ou nulidade a ser sanada ou declarada, restando, pois, rejeitada a inépcia da inicial, uma vez que a ação foi proposta na local de ocorrência do fato, independentemente do endereço do autor. Em relação ao mérito da demanda, e aos pontos especificados como controvertidos pelas partes, entendo superados os questionamentos formulados pelo réu acerca da ocorrência do acidente que causou as lesões no autor, sobre a obrigatoriedade da cobertura DPVAT ao sinistro, uma vez que, nesse sentido, restou comprovado nos autos que o autor teve requerimento administrativo anterior deferido, restando pendente somente a verificação do grau da lesão experimentada, e a partir da sua classificação, a necessidade da revisão ou não da indenização já paga. Por essa razão, em relação à produção de prova, mostra-se imprescindível a sua dilação apenas por meio de prova pericial, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal do autor, que não tem conhecimento técnico para tratar da matéria objeto da demanda, qual seja, a gradação de sua lesão. Ante o exposto, dou por saneado o feito, ao tempo que defiro a produção da prova pericial, objetivando verificar o grau de incapacidade decorrente do acidente sofrido pelo autor, para fins de posterior fixação dos valores indenizatórios, ficando cada parte responsável por metade dos custos dos honorários periciais. Indefiro a produção de prova oral. Indefiro a realização da perícia via COCUJU, por não haver notícia atual de realização de mutirão de perícias por aquele núcleo, e remessa dos autos ao IML, uma vez que aludido órgão não mais realiza perícias dessa espécie. Nomeio o Dr. GUSTAVO COSTA RIOS como perito do Juízo, com informações para contato em cartório, devendo ser intimado para dizer se aceita o encargo, ficando ciente de que o autor se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Registro que, atualmente, por questões orçamentárias, o TJDFT limita o pagamento de honorários periciais em casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça à quantia de R$ 1.503,53 (um mil, quinhentos e três reais, e cinqüenta e três centavos), devendo aludido valor ser observado em relação ao valor referente à autora. Intime-se o perito para apresentação de proposta de honorários, com a observação acima acerca do valor dos honorários periciais referentes ao autor. Em aceitando o encargo, nos termos acima, intime-se a parte requerida a providenciar o depósito do valor que é correspondente, no prazo de 15(quinze) dias. Após, intime-se o perito a dar início aos trabalhos periciais, restando fixado o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Vindo o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Sem impugnação ao Laudo ou, havendo, após esclarecimentos do Perito, expeça-se ofício ao TJDFT solicitando o pagamento da verba honorária. Expeçam-se as diligências necessárias. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito (ID 62309330), e não da decisão (ID 67140968), o qual nada mais fez que rejeitar a impugnação, por entender preclusa a oportunidade de se insurgir em relação à matéria apreciada anteriormente. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi publicada no dia 07/05/2020 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 20 de julho de 2020. Como se observa, se a recorrente intentava questionar o decisum que apontou quem arcaria com o pagamento da verba do profissional, deveria ter se insurgido naquela ocasião. Passo ao exame do inconformismo em relação ao valor da verba do perito. Alega, em virtude de a parte agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça, a necessidade de fixação dos honorários periciais até o limite de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. A Resolução no 232/2016 do CNJ dispõe: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: § 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Por sua vez, a Portaria Conjunta 101 desta Corte prescreve: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: ... § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Como se vê, o Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, sendo irrelevante, no momento de seu arbitramento, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. Isso porque, nessas situações em que o litigante sucumbente for favorecido da citada vantagem, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, mesmo que seja superior a tal baliza. Saliente-se que a referida restrição não se estende a parte que não faz jus à benesse, devendo arcar com os referidos honorários, conforme montante arbitrado, de forma integral. Daí porque a importância indicada pelo Magistrado Singular em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se de acordo com as diretrizes acima citadas. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço de trecho do agravo de instrumento e, na parcela conhecida, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador